Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738038-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: LUIS FELIPE REBELATTO D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, verifico que os autos originários se referem à execução de título extrajudicial de n.o 0702031-54.2022.8.07.0019. Compulsando os autos executivos (0702031-54.2022.8.07.0019) verifico que foram ajuizados embargos à execução de n.o 0704600-28.2022.8.07.0019. O recurso de apelação nos embargos à execução foi distribuído para a 3a Turma Cível do TJDFT, sob a relatoria da i. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Sivla (ApCiv 0704600-28.2022.8.07.0019 ). Em que pese a certidão de ID 63887359 noticiar a inexistência de prevenção, verifico que a 3a Turma está preventa para julgar o presente agravo. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Desse modo, determino a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, observada a prevenção da eminente relatora originária, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora